Tribunal: TJES
Processo: 0002049-55.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO AMBIENTAL. INCLUSÃO NO PROGRAMA REFLORESTAR. FINANCIAMENTO RURAL COM RECURSOS DO PRONAF. OMISSÃO DO AGENTE FINANCEIRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por pequeno produtor rural em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais proposta contra o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES. O autor alegou omissão da instituição financeira, na qualidade de agente do Programa Reflorestar, por não o ter incluído automaticamente no referido programa quando da contratação de financiamentos rurais com recursos do PRONAF/ECOSILVICULTURA em 2015, requerendo, por isso, a inclusão retroativa e compensação pelos prejuízos morais e econômicos sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o agente financeiro possui o dever legal de promover automaticamente a inclusão de mutuário elegível no Programa Reflorestar; e (ii) estabelecer se a ausência dessa inclusão enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual que rege o Programa Reflorestar (Lei nº 9.864/2012 e alterações) prevê adesão voluntária mediante iniciativa do produtor, com apresentação de projeto técnico e formalização de termo de compromisso, inexistindo dever legal de inclusão automática por parte do agente financeiro.

4. A atuação do banco limita-se à intermediação de recursos públicos repassados pela SEAMA, conforme estabelecido no art. 8º da Lei nº 10.583/2016, não lhe competindo promover de ofício a adesão de beneficiários aos incentivos ambientais.

5. O autor foi incluído no Programa Reflorestar em 2016 e recebeu repasses nos anos de 2017 a 2019, não havendo comprovação de preterição injustificada nem prova técnica de que os valores recebidos foram inferiores aos devidos.

6. A ausência de demonstração de fato constitutivo de direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o acolhimento do pedido de reestruturação contratual e de indenização por danos morais.

7. A jurisprudência do STJ (Tema 1.156) afasta a configuração de dano moral in re ipsa em hipóteses de frustração contratual ou administrativa sem demonstração concreta de abalo a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O agente financeiro do Programa Reflorestar não possui o dever legal de incluir automaticamente mutuários de financiamento rural nos benefícios do programa ambiental.

2. A inclusão posterior do produtor no programa, com recebimento regular dos valores previstos, afasta a configuração de ato ilícito e de responsabilidade civil.

3. A frustração de expectativa quanto a política pública não enseja, por si só, direito à indenização por danos morais sem prova de prejuízo concreto e conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 9.864/2012; Lei Estadual nº 10.583/2016, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24.04.2024, DJe 29.04.2024 (Tema 1.156/STJ).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002049-55.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARNALDO PERCIANO FANELI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
ARNALDO PERCIANO FANELLI
em desfavor do
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, por meio da qual o autor, pequeno produtor rural, alega ter firmado com o banco demandado dois contratos de financiamento rural em 2015, com recursos oriundos do PRONAF/ECOSILVICULTURA, destinados ao cultivo de cacau e seringueira. Sustenta que, à época da contratação, já se encontrava em vigor o Programa Reflorestar, do qual o recorrido é agente financeiro, mas que, não obstante preencher todos os requisitos legais e técnicos, foi preterido injustificadamente de sua inclusão imediata no referido programa, o que lhe teria causado prejuízos econômicos e emocionais, ensejando o pedido de inclusão retroativa e reparação moral.

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, sob os fundamentos de que (i) o autor foi efetivamente incluído no Programa Reflorestar no ano de 2016, com recebimento de parcelas nos anos de 2017, 2018 e 2019, conforme demonstrado nos autos; (ii) a vinculação entre o programa ambiental e os contratos bancários não se impõe de forma automática, diante da ausência de previsão legal nesse sentido; e (iii) a alegação de omissão por parte da instituição financeira não se sustenta diante da demonstração da atuação regular e posterior inserção do demandante nos benefícios ambientais disponíveis, o que afasta, por consequência, o alegado dano moral.

A apelação interposta pela parte autora pugna pela reforma da sentença, reiterando que a sua inclusão no programa ambiental foi tardia e insuficiente, não refletindo a integralidade dos incentivos previstos na legislação estadual que rege o Programa Reflorestar (Lei Estadual nº 9.864/2012, com alterações promovidas pela Lei nº 10.583/2016). Alega que o banco réu, na qualidade de agente financeiro do programa, deixou de cumprir seus deveres legais e institucionais, ao não promover, espontaneamente, a inserção do autor, então mutuário de projeto agrícola compatível com os critérios técnicos do programa. A omissão, segundo defende, comprometeu sua saúde financeira, gerando encargos excessivos e frustração de legítima expectativa, a justificar a pretensão indenizatória e a reestruturação contratual.

Entretanto, não merece guarida a insurgência recursal, pelos motivos que passo a expor.

Com efeito, os autos evidenciam que a inclusão do autor no Programa Reflorestar ocorreu no ano de 2016, circunstância essa expressamente reconhecida pela própria parte autora na petição inicial, e reiterada pela parte ré em contestação. Ainda que se alegue que a adesão se deu em momento posterior à contratação dos empréstimos bancários (em 2015), é certo que não há norma legal, contratual ou regulamentar que imponha à instituição financeira o dever de inscrever automaticamente todos os mutuários de financiamentos rurais no programa ambiental estadual.

Importa destacar que o Programa Reflorestar, enquanto política pública de incentivo à recuperação de cobertura vegetal nativa, é regido por normativos próprios, os quais preveem requisitos específicos para adesão voluntária por parte dos beneficiários, os quais devem formalizar termo de compromisso e projeto técnico aprovado, nos termos da Lei Estadual nº 9.864/2012 e alterações. Nesse cenário, a iniciativa para a adesão parte do produtor, e não do agente financeiro, cuja atuação se limita à intermediação de recursos públicos repassados pela SEAMA, como bem destacado pelo art. 8º da Lei nº 10.583/2016.

De mais a mais, os próprios documentos constantes dos autos confirmam que o autor efetivamente recebeu os valores oriundos do programa, nos anos de 2017, 2018 e 2019, totalizando R$ 7.021,81 (ID da contestação). Ainda que o apelante sustente que tais valores seriam inferiores ao montante a que faria jus, em razão do número de hectares cultivados e das modalidades elegíveis no programa, não trouxe aos autos elementos técnicos e periciais aptos a infirmar a regularidade dos valores recebidos, tampouco a desconstituir os critérios de cálculo adotados pela SEAMA e operacionalizados pelo banco réu.

Nesse ponto, cumpre lembrar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. E, no caso em exame, não se desincumbiu o apelante de demonstrar que, no momento da contratação dos empréstimos em 2015, já havia formalizado pedido de adesão ao programa, apresentado projeto técnico ou mesmo que havia sido preterido, de forma discriminatória ou injustificada, em relação a outros produtores que se encontravam na mesma condição.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, também não se verifica qualquer elemento hábil a justificar sua procedência. A jurisprudência consolidada do STJ tem reconhecido que o mero inadimplemento contratual, ou mesmo a frustração de expectativa legítima quanto a benefício governamental, não enseja, por si só, a reparação moral, ausente prova concreta de abalo a direito da personalidade ou de conduta abusiva da instituição financeira. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA Nº 1.156/STJ. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FILA. DEMORA. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. É necessário que, além do ato ilícito, estejam presentes também o dano e o nexo de causalidade, tendo em vista serem elementos da responsabilidade civil. 2.2. Na hipótese, o autor não demonstrou como a espera na fila do banco lhe causou prejuízos, circunstância que não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.962.275/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024.)

No presente caso, a ausência de inclusão imediata no programa ambiental, superada pela adesão posterior e pelos valores efetivamente recebidos, não configura situação excepcional, tampouco evidencia prática abusiva, conduta dolosa ou desídia do banco demandado.

Ademais, o juízo sentenciante procedeu à adequada apreciação das provas e das normas jurídicas aplicáveis, tendo fundamentado com clareza a improcedência dos pedidos, não havendo nulidade, omissão ou
error in
procedendo a ser reconhecido.

Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto não demonstrada a existência de ato ilícito, falha na prestação de serviço ou dano moral indenizável, tampouco direito subjetivo à inclusão automática ou retroativa no Programa Reflorestar com parâmetros distintos dos observados na prática administrativa estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 16/09/2025:

Acompanho o E. Relator.